Tribunal: CARF
Processo: 11128.728341/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728341/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar suscitada. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728341/2013-56
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728341/2013-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado as fls. 109-142 em face da r. decisão de
fls, 87-100, sustentando basicamente que:
- atipicidade da conduta e retroatividade benigna. Retificação não é punível com
multa.
- denúncia espontânea.
- violação do princípio da proporcionalidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E CONCOMITÂNCIA.
Neste tópico já serão abordados tanto os temas da concomitância quanto da
denúncia espontânea por questões metodológicas.
A Recorrente é parte filiada a ACTC, posto que desde a sua impugnação, busca
fazer valer o direito coletivo da qual é benficiária, obtido na demanda judicial proposta pela
Associação. Não há dúvida do interesse e benefício direto da Recorrente ao vincular-se a uma
Associação que, no exercício dos interesses da classe, obteve uma decisão liminar favorável aos
seus associados nos Autos da Ação no 0005238-86.2015.403.6100 em tramite perante a 14a Vara
Federal de São Paulo, no tocante a questão da Denúncia Espontânea.
Em razão deste interesse e benefício direto decorrente da r. decisão judicial
mencionada, com o devido respeito aos entendimentos contrários, inegável reconhecer a
identidade de pretensão sobre este ponto especificamente, de modo a atrair a Súmula 1 desta
Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728341/2013-56

A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Sendo assim, entende-se que a recorrente, sobre este ponto especificamente, deve
se sujeitar aos tramites processuais e materiais a serem percorridos na referida demanda judicial,
motivo pelo qual não se conhece do presente recurso na denúncia espontânea.
3
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
27-A II DA IN 800 de 2007.
Trata-se de fato incontroverso a obrigação para fins de registro da
desconsolidação pelo agente de cargas. Assim como sua legitimidade passiva para figurar neste
feito. Todavia, o foco aqui é identificar se houve ou não a prática infracional, punível com a
respectiva multa. Se assim não fosse, não se trataria da retificação. E neste ponto reside a razão
de sua impugnação, motivo pelo qual entende-se que o recurso merece provimento.
A pratica por ele adotada não configura infração. Não há nem que se falar em
intempestividade, posto que é uníssono o entendimento de que retificação não é considerada
informação intempestiva.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021).
Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728341/2013-56

segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201- 007.106.
As informações iniciais de desconsolidação não foram prestadas pela recorrente, a
qual, somente procedeu na RETIFICAÇÃO, cuja data remonta aos 14/10/2008 consoante extrato
de bloqueio e desbloqueio sito as fls. 39, onde se solicitou o desbloqueio do sistema.
Sendo assim e, fundamentado especificamente na alteração normativa promovida
pela IN no 2044 de 2021 que deu nova redação ao disposto no artigo 27-A, II da IN 800/2007,
entende-se ser correto o provimento deste ponto a fim de cancelar o lançamento da multa
decorrente do Auto de Infração pautado pela suposta infração do artigo art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto lei no 37/66.
5
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Esta temática resta prejudicada em razão da decisão, conforme tópico anterior, no
sentido de acolher a fundamentação apontada pelo Recorrente por tratar-se de Retificação. Vale
lembrar que quando se trata de perda do prazo para fins de registro das informações iniciais de
desconsolidação, não se aplica a retroatividade benigna, cujus fundamentos encontram-se
presentes no art. 107, IV, “e” do Dec. 37/1966.
6
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.452 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728341/2013-56

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, não conheço do Recurso no que toca a violação principiológica e
quanto a concomitância decorrente do tema da denúncia espontânea, rejeito a preliminar de
ilegitimidade da parte e, na parte conhecida, concedo provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento das multas.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original